Tribunal: TJMT
Processo: 1027867-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027867-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar, Recursos Minerais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), LAGO DOURADO MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.058.043/0001-44 (AGRAVADO), JURUENA MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.464.251/0001-43 (AGRAVADO), MARILENE FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 460.547.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - CPF: 037.207.976-86 (ADVOGADO), JOSE NONATO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 426.224.252-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LOPES DO AMARAL - CPF: 469.105.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSA SOUZA BRITO - CPF: 314.569.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIVAL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.053.208-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE SOUSA NUNES - CPF: 198.771.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 707.865.502-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 655.490.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TÍTULO MINERÁRIO VÁLIDO – GUIA DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANM – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DECISÓRIA – CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA E MANTIDA POR ESTA CORTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU DE DECISÃO-SURPRESA – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE REVELA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA COM CIÊNCIA DA COOPERATIVA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO – CONFLITO MINERÁRIO JÁ ENFRENTADO EM RECURSO ANTERIOR E AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MANUTENÇÃO DA COERÊNCIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL PREVIAMENTE ESTABILIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27 do Código de Mineração e do art. 300 do CPC, é admissível o deferimento de medida liminar para imissão provisória na posse, com vistas à instituição de servidão minerária, desde que demonstrada a plausibilidade jurídica do direito e a urgência da medida.

Alegando conflito de títulos minerários (Guia de Utilização x PLG e Termo de Conciliação) já enfrentado e afastado em agravo anterior, não há aptidão para obstar o cumprimento gradativo da liminar.

Inexistentes fatos novos a infirmar, deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da imissão na posse restrita ao Direito Minerário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FOURCE PARTICIPACOES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA No 1002414-52.2024.8.11.0091, movida por JURUENA MINERACAO LTDA E OUTRO., deferiu os efeitos da tutela para que as partes agravadas sejam imitidas na posse da área determinada para a servidão minerária.

Em suas razões de Id. 307720375, a agravante, em síntese, assevera que a decisão foi proferida inaudita altera parte, sem a sua prévia intimação ou manifestação sobre os fatos alegados pelas autoras da ação originária.

Aduz que a decisão fundamentou-se em alegações unilaterais, não comprovadas por documentos, sobre suposto acordo de desocupação.

Argumenta que não há prova da titularidade exclusiva das agravadas sobre o direito minerário incidente sobre a área litigiosa, havendo, ao contrário, conflito jurídico-administrativo relevante envolvendo títulos minerários expedidos em favor da própria COOGAVEJA, com quem as agravadas firmaram termo de conciliação vigente, permitindo a exploração da área.

Prossegue afirmando que a medida autorizada representa grave risco à segurança pública, à ordem e ao meio ambiente, além de constituir ônus desproporcional ao direito de propriedade da agravante, adquirente legítima do imóvel rural atingido.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que se reconheça sua nulidade, ou ao menos, se suste os efeitos da imissão na posse até a resolução das controvérsias técnicas e jurídicas suscitadas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 308413854.

Contrarrazões, de Id. 308413899, pelo desprovimento recursal. Preliminar de não cabimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que as empresas agravadas, JURUENA MINERACAO LTDA. e LAGO DOURADO MINERACAO LTDA., ajuizaram Ação de Servidão Minerária em desfavor de COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA e OUTROS.

A área objeto da presente demanda perfaz 1.216,49 ha, sendo 603,02 ha correspondente ao DM n.o 866.085/2009, de Titularidade da Keystone Mineração Ltda, 386,33 ha correspondente ao DM n.o 866.080/2009 de Titularidade da Juruena Mineração Ltda e 227,14 ha correspondente ao DM n.o 866.633/2006 de Titularidade da Keystone Mineração Ltda.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar realizado na exordial, determinando a expedição de mandado de imissão de posse na fração de terras determinada na servidão minerária. A expedição do mandado foi condicionada a realização do depósito judicial prévio de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em 23/07/2025, foi proferida a decisão agravada, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor das agravadas, exclusivamente em relação ao Direito Minerário no 085, a ser cumprido de forma prioritária e gradativa, com autorização de reforço policial em caso de resistência.

Desta decisão se insurge a agravante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar aventada em contrarrazões.

Do não cabimento do recurso

Embora assista razão ao argumento de que a decisão ora recorrida se limita a operacionalizar medida anteriormente deferida — sem inovação material no conteúdo da liminar — entendo que o exame do mérito se impõe por razões de economia processual e para que se preste a devida tutela jurisdicional, conferindo segurança jurídica à ordem de cumprimento proferida no juízo de origem.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Quanto ao contexto da decisão, cumpre registrar que a liminar de imissão na posse foi originalmente concedida em fevereiro de 2025, condicionada ao depósito de indenização fixado em laudo pericial, obrigação esta que foi devidamente cumprida pelas autoras.

Por precaução, o juízo suspendeu o cumprimento do mandado para a realização de inspeção judicial e oficiou à ANM para manifestação técnica sobre eventual conflito de titularidade minerária. Após a realização da diligência e manifestações das partes, o juízo, em julho de 2025, proferiu a decisão ora agravada, limitando-se a ordenar o cumprimento da imissão quanto ao Direito Minerário no 085, com ênfase em sua execução escalonada e assistida.

Destaco, ainda, que contra a decisão liminar original, foram interpostos agravos de instrumento autônomos tanto pela ora agravante quanto pela COOGAVEJA, tendo ambos sido desprovidos por esta Corte, em acórdão datado de 11/06/2025, que transitou em julgado. Assim, os fundamentos que sustentam a imissão provisória na posse encontram-se estabilizados no plano recursal, não se tratando mais de juízo precário, mas sim de medida jurisdicional já examinada e ratificada.

Da alegada nulidade por ausência de contraditório

No que tange a alegação da agravante quanto à ocorrência de decisão-surpresa ou à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tenho que não lhe assiste razão.

A decisão agravada está fundada em documentação efetivamente juntada aos autos pelas autoras, a qual comprova que os garimpeiros que ocupavam a área correspondente ao DM no 085 já vinham promovendo a retirada de seus bens e equipamentos, conforme registrado em comunicações por aplicativo (WhatsApp) com o advogado da COOGAVEJA, bem como e-mails trocados entre os representantes técnicos da cooperativa, notadamente geólogo da entidade que acompanhou os trabalhos de cercamento da área.

Ainda que tais documentos não tenham sido submetidos a contraditório formal antes da decisão, sua natureza não impositiva, e o fato de se referirem a ato executivo de decisão anterior, afasta a pecha de decisão inaudita altera parte. A agravante, de fato, já havia se manifestado sobre a tutela e sobre a própria controvérsia minerária em momentos processuais anteriores, não havendo inovação que a surpreendesse em seu conteúdo.

De mais a mais, o contraditório é garantido de forma ampla no curso do processo, não sendo imprescindível que toda e qualquer manifestação da parte adversa enseje prévia oitiva da parte contrária quando se tratar, como aqui, de ato que não altera o núcleo decisório já estabelecido.

Da inexistência de impedimento jurídico à imissão – Conflito minerário já enfrentado

A agravante sustenta que a existência de conflito de titularidade minerária entre as agravadas e a cooperativa COOGAVEJA inviabilizaria a imissão na posse. Refere-se à superposição de títulos minerários (Guia de Utilização x PLG) e ao Termo de Conciliação firmado entre as agravadas e a cooperativa.

Entretanto, tais questões já foram enfrentadas e superadas por este Tribunal no julgamento do agravo anterior, tendo sido reconhecido que o Termo de Conciliação não configura óbice jurídico à atuação das agravadas, sobretudo quando ausente título jurídico exclusivo ou prevalente da cooperativa, e quando a titularidade formal junto à ANM está registrada em favor das autoras da ação originária.

Assim restou assentado no RAI 1006858-76.2025,
in verbis
:

“Da alegação de impossibilidade de imissão na posse do imóvel

As agravadas são titulares de requerimentos de lavra junto à ANM, nos Processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006. Restou comprovado nos autos que a Agência Nacional de Mineração emitiu Laudos Técnicos de Servidão e a Guia de Utilização no 11/2025, autorizando expressamente a pesquisa e extração de substância mineral (ouro) na área sobreposta ao imóvel rural de matrícula no 4812.

As alegações da agravante, no sentido de que haveria conflito com permissões de lavra garimpeira concedidas à COOGAVEJA, não se sustentam diante do teor do Termo de Conciliação n.o 2/2023/SOD-ANM/DIRC, vez que, o referido Termo não se sobrepõe à titularidade minerária das agravadas. De acordo com os documentos constantes nos autos, as requerentes são detentoras de direitos minerários decorrentes dos processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006, sendo inclusive beneficiárias da Guia de Utilização n.o 11/2025, regularmente expedida pela ANM, com autorização para extração de 50.000 toneladas de minério por ano.

O Termo de Conciliação n.o 2/2023/SOD-ANM/DIRC, firmado entre a ANM e a COOGAVEJA, é relevante enquanto instrumento de gestão regulatória da lavra garimpeira, mas não ostenta natureza de título real de posse ou de exclusividade, tampouco revoga ou sobrepõe-se ao direito de prioridade conferido às agravadas.

Tal prioridade está assegurada pelo art. 11, “a” do Código de Mineração, bem como reconhecida no próprio Termo de Conciliação, o qual condiciona os efeitos da anuência à inexistência de sobreposição com requerimentos anteriores de lavra. Assim, não há falar em direito adquirido da cooperativa sobre a integralidade da área.

A alegada sobreposição, por si só, não impede a continuidade do procedimento minerário, competindo à ANM a solução técnica da questão no plano administrativo, sem que o Poder Judiciário substitua o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99.

É assim, porque, a ANM, ciente do termo e da sobreposição, optou pela emissão dos Laudos Técnicos de Servidão e da Guia de Utilização em favor das agravadas, evidenciando a regularidade da decisão administrativa. Eventual controvérsia sobre a conveniência da superposição deve ser dirimida no âmbito administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito do ato técnico da ANM, nos termos expostos alhures.”

Aliás, a própria manifestação da ANM, embora superficial, não infirmou a validade dos títulos minerários das agravadas nem declarou qualquer vício que pudesse obstar a continuidade da pesquisa ou da lavra. Tampouco há nos autos decisão administrativa que reconheça a invalidade ou a sobreposição impeditiva dos títulos minerários em questão.

A mera existência de tensão social ou sobreposição de pretensões administrativas não pode servir, por si, como fundamento para inviabilizar o cumprimento de ordem judicial fundada em direito regularmente constituído e já objeto de cognição judicial exauriente em sede de agravo de instrumento.

Não se ignora a sensibilidade do tema e o risco potencial de conflito no local. No entanto, a decisão agravada foi cautelosa, ao determinar que a execução se desse de forma escalonada, com notificação prévia dos ocupantes e autorização de reforço policial apenas se necessário, com planejamento prévio e respeito à integridade física dos envolvidos.

Além disso, o foco da imissão — DM no 085 — é justamente a área indicada como já desocupada, com atuação prévia da cooperativa e retirada dos garimpeiros, o que reforça o acerto da medida, evitando fricções e restringindo-se a áreas pacificadas.

Ademais, consoante já decidido, não obstante a sensibilidade social da matéria, a imissão na posse não significa expulsão sumária, tampouco exclusão de direitos. O comando judicial condicionou a medida ao depósito de indenização prévia, sendo a controvérsia quanto à suficiência do valor passível de solução posterior.

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025